Tribunal: TJES
Processo: 5002467-62.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002467-62.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SYMIARA ANDRADE PACHECO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – REVISÃO NON
AGESI
MAL, ART. 316 DO CPP – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1) A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias delineadas no inquérito policial e à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, atendendo desta forma à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) O rito célere do Habeas Corpus é incompatível com dilação probatória além da estritamente documental, inviabilizando a tese de ausência de prova que pudesse fazer a ligação do paciente aos entorpecentes e à arma apreendidos.

3) Havendo sido feita a análise sobre a manutenção da prisão preventiva do paciente posteriormente à impetração do Habeas Corpus, fica prejudicada a tese de ofensa ao Parágrafo único do art. 316 do CPP, por ausência de revisão nonagesimal da prisão cautelar.

4) A relativa demora na marcha processual pode ser creditada à especialidade do rito da Lei de Drogas, à pluralidade de partes e a complexidade da causa, bem como aos diversos pedidos de liberdade provisória feitos pela defesa.

5) Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
CASSILANDRO OLIVEIRA SANTOS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº. 0010708-97.2022.8.08.0048, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

A impetrante argumenta, em seu extenso arrazoado (46 laudas), que não existem elementos de prova suficientes na ação penal originária, que possa fazer a ligação do ora paciente aos entorpecentes e à arma apreendidos pela polícia.

Além disso, aduz que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem deu-se com base em elementos genéricos. Argumenta ainda o excesso de prazo no andamento da instrução processual, estando o paciente preso cautelarmente há mais de noventa dias, sendo que até o presente momento ainda não teria sido realizada a revisão nonagesimal, o que contraria, em tese, o art. 316 do CPP.

Postula pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido (ID 4498538).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 4657061).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4684968).

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
CASSILANDRO OLIVEIRA SANTOS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº. 0010708-97.2022.8.08.0048, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

A impetrante argumenta, em seu extenso arrazoado (46 laudas), que não existem elementos de prova suficientes na ação penal originária, que possa fazer a ligação do ora paciente aos entorpecentes e à arma apreendidos pela polícia.

Além disso, aduz que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem deu-se com base em elementos genéricos. Argumenta ainda o excesso de prazo no andamento da instrução processual, estando o paciente preso cautelarmente há mais de noventa dias, sendo que até o presente momento ainda não teria sido realizada a revisão nonagesimal, o que contraria, em tese, o art. 316 do CPP.

Postula pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar.

De início consigno que o impetrante aduz a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente sob três fundamentos, a uma, diante da ausência de prova que pudesse fazer a ligação do paciente aos entorpecentes e à arma apreendidos; a duas, diante da ausência dos requisitos do art. 312 aptos a sustentarem a manutenção da prisão preventiva; a três, pelo suposto excesso de prazo no andamento da instrução processual, considerando que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de noventa dias, sendo que até o presente momento ainda não teria sido realizada a revisão nonagesimal, o que contraria, em tese, o art. 316 do CPP.

Em relação ao primeiro motivo, reputo como necessária a transcrição do fato contido na denúncia:

"... no dia 29 de dezembro de 2022, por volta das 21h49min, na rua José Luiz da Rocha, bairro Camara, no município de Serra/ES, em frente ao um clube de estiva, o denunciado na companhia de indivíduos ainda não identificados, trazia consigo 30 (trinta) pedras da substância conhecida como “crack”, 51 (cinquenta e um) pinos da substância conhecida como “cocaína”, 50 (cinquenta) buchas da substância conhecida como “maconha” e 01 (uma) bucha da substância conhecida como “haxixe”, além de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) em espécie, bem como portava uma arma de fogo, espécie submetralhadora, calibre 380, número de série ilegível, com 01 (um) carregador alongado e 01 (uma) munição 9mm.".

Portanto, trata-se de imputação de fatos graves, onde foram apreendidos pela polícia militar grande quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como uma arma de fogo de alto poder destrutivo.

A gravidade concreta do delito extrapola a normalidade não apenas por conta dos fatos narrados, somando-se a eles o fato de que o paciente havia saído há poucos dias de uma unidade prisional onde cumpria pena.

Muito embora tenha observado o esmero e a riqueza de detalhes com os quais a Douta causídica explicou detalhadamente a sua visão de como os fatos teriam se desenrolado, urge salientar que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desse modo, cai por terra a tese de ausência de prova que pudesse fazer a ligação do paciente aos entorpecentes e à arma apreendidos.

Já em relação ao segundo ponto, ao analisar a tese vertida na inicial, juntamente com a documentação anexada, verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, se encontra suficientemente fundamentada, não se podendo confundir o inconformismo da parte com as razões de decidir com carência de fundamentação.

Assim consignou o magistrado
a quo
, em relação aos requisitos da prisão preventiva:

"Conforme consta no APFD, policiais militares receberam informações de que indivíduos pertencentes ao tráfico da região do bairro Camará estavam realizando a venda de entorpecentes e ostentando armas de fogo na rua José Luiz da Rocha, momento em que se deslocaram para o local indicado e visualizaram um grupo de indivíduos que, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga para dentro do beco, sendo percebido que um deles portava uma submetralhadora, sendo abordado e identificado como sendo o ora autuado. Momentos antes da abordagem o autuado se desfez do armamento, a jogando no chão. Em seu poder foi encontrada a quantia de R$660,00 em espécie. A arma foi arrecadada e verificada se tratar de uma submetralhadora de fabricação artesanal, com carregador alongado, municiada e carregada pronta para o uso. Os demais suspeitos se evadiram, mas a guarnição localizou uma sacola contendo 30 pedras de crack, 51 pinos de cocaína, 50 buchas de maconha, 01 bucha de haxixe e 01 munição calibre 9mm. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo:

(1) Guia de execução penal - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA, (1) Ação penal – Tramitando. Registra-se, que o autuado possui ATOS INFRACIONAIS. Outrossim, que o autuado passou pela Audiência de Custódia no dia 20/10/2017.

(...).".

Após me debruçar sobre os elementos informativos trazidos pelo impetrante, colimo a mesma conclusão acerca da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, imputados ao paciente, suficientes ao preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Conforme detalhado acima, trata-se de caso em que foram apreendidas grande quantidade de drogas e uma arma de grande potencial destrutivo, constando do auto de apreensão: 30 (trinta) pedras da substância conhecida como “crack”, 51 (cinquenta e um) pinos da substância conhecida como “cocaína”, 50 (cinquenta) buchas da substância conhecida como “maconha” e 01 (uma) bucha da substância conhecida como “haxixe”, além de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) em espécie, bem como portava uma arma de fogo, espécie submetralhadora, calibre 380, número de série ilegível, com 01 (um) carregador alongado e 01 (uma) munição 9mm.

Como se sabe,
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Já em relação ao suposto excesso de prazo, deve ser lembrado que os prazos processuais para o Magistrado são impróprios, não podem ser contados de forma fatal ou peremptória, devem ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Além disso, a defesa aduz excesso de prazo em uma ação penal que se iniciou há menos de noventa dias, tendo seu início em 30/12/2023, não havendo nenhuma possibilidade de acolhimento da referida tese.

Por fim, não há como conhecer do pedido relativo a suposta ofensa ao art. 316 do CPP, já que a impetração do presente ‘writ’ se deu na data de 15/03/2023, e consta do andamento processual manifestação do juízo coator, datado de 27/02/2023, indeferindo pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, ou seja, a prisão decretada em 30/12/2021 já contou com sua primeira revisão há menos de noventa dias, e a segunda na data de 31/03/2023.

Desta forma, analisadas e debatidas todas as teses constantes da presente impetração, entendo que a prisão preventiva se encontra formalmente correta até o presente momento, não havendo que se falar de qualquer sorte de nulidade neste momento da instrução processual.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo entendimento manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.